Tribunal: TJES
Processo: 0000021-25.2021.8.08.0039
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Competência dos Juizados Especiais
Data de julgamento: 2024-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000021-25.2021.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: IAGO LUDTICK SCHWANZ
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU E JULGOU IMPROVIDO O RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE EMBARGADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE ADVOGADO DATIVO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO NOMEANTE. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração contra decisão colegiada desta Turma, que conheceu e julgou improvido o Recurso Inominado interposto pela parte Embargada, mantendo a sentença de piso.

2. Alega a parte Embarg
ante que houve omissão na decisão por não haver manifestação acerca da concessão de honorários advocatícios dativos em sede de sentença e no acórdão recorrido.

3.
O pleito não merece acolhimento. A fixação de honorários de Advogado Dativo se baseia no ato normativo conjunto TJES/PGE n.º 01/2021. O tema já foi enfrentado pelas turmas recursais, sendo claro que a competência para a fixação dos referidos honorários advocatícios é do Juiz que nomeou o dativo para a prática dos atos. Nesse sentido, o referido pedido deve ser direcionado ao Juízo a Quo, não havendo preclusão para tal arbitramento, o qual poderá ser realizado por ocasião do cumprimento de sentença ou simples retorno dos autos ao Juízo de origem.

5.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

6. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto.

ANA FLÁVIA MELO VELLO

JUÍZA RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)